Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. HABITE-SE. REDE ELÉTRICA. FOSSA SÉPTICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA.
1. Não se conhece de pedido inovador formulado apenas na esfera recursal, sob pena de supressão de instância.
2. A entrega da posse do imóvel antes da obtenção do habite-se, quando prevista contratualmente, não configura inadimplemento.
3. A existência de habite-se válido presume o cumprimento das exigências legais e sanitárias para a ocupação do imóvel.
4. A substituição da rede elétrica subterrânea por aérea, aprovada pela concessionária, não gera direito à indenização ou compensação, nos termos do contrato.
5. Ausente comprovação de inadimplemento contratual, impõe-se a manutenção da r. sentença de improcedência.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.